Tribunal: TJPA
Processo: 0806015-87.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806015-87.2020.8.14.0000
PACIENTE: JULIO MODESTO NERI DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO LIBERATÓRIO FUNDADO NA SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MOTIVADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 11 PAPELOTES DE ÓXI TOTALIZANDO 500 (QUINHENTAS) GRAMAS DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE QUE AUTORIZA A ENTRADA DE POLICIAIS SEM A NECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL PRÉVIO. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES, PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão do Plenário Virtual encerrada aos trinta dias do mês de julho de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pela Advogada Keila Renata de Souza Flor – OAB/Pa nº.: 23.038, em favor de
JÚLIO MODESTO NERI DA SILVA
, com fundamento no art. 5º, LXVII da Constituição Federal e art. 647 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra.

Narra a impetrante que o paciente se encontra preso em flagrante nos autos da ação penal nº.: 0000941-06.2020.814.0091, em razão da prática delitiva tipificada no art. 33 da Lei nº.: 11.343, argumentando, contudo, que o paciente não foi pego com nenhum entorpecente, tendo sido a droga encontrada na posse do nacional de vulgo “velho”, porém, por estar o coacto em sua companhia, lhe foi dada voz de prisão e ambos foram presos em flagrante.

Argumenta inicialmente que o paciente é réu primário, de bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa, sendo único provedor do sustento de sua família.

Sustenta que desde o início da instrução houve abuso perpetrado pelas autoridades persecutórias, tendo uma equipe polícia se dirigido a residência do paciente, violando o seu domicílio, quebrando objetos e utensílios domésticos com o intuito de encontrar substâncias ilícitas sem obter êxito, além de não terem sido observadas todas as formalidades legais da lavratura da prisão em flagrante.

Assevera que a prisão preventiva padece de vicio de fundamentação, além de estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva, requerendo ao final, a concessão da liminar em benefício do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 3227075).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 3237381).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 3311012) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito da impetrante na suposta nulidade da prisão em flagrante, no constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, bem como da inocorrência no caso concreto dos requisitos necessários a decretação da prisão preventiva, além da alegada entrada forçada da guarnição da polícia na residência do paciente e das condições pessoais favoráveis ao pleito de revogação da preventiva.

Razão não assiste a impetrante
. Explico:

Inicialmente, é importante destacar que os eventuais vícios suscetíveis de acarretar a nulidade da prisão em flagrante restaram superadas com a conversão da preventiva em flagrante, ante a formação de novo título apto a justificar a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido,
verbis:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT
. TESE DE NULIDADE DO FLAGRANTE. CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO PREVENTIVA. EVENTUAIS VÍCIOS SUPERADOS. PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

(...)

2
. Esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (HC 425.414/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).

(...)

5. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, nessa extensão, denegada.

(HC 556.218/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

Outrossim, o suposto vício de fundamentação suscitado nas razões do
writ
não merece guarida, considerando que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 3221490), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade de crime de tráfico ilícito de entorpecentes em tese praticado pelo coacto, sendo necessário para melhor elucidação da questão a transcrição da decisão no trecho que importa:

“Nenhum deles responde a qualquer processo criminal.

Isso, contudo, não deve prevalecer sobre as circunstâncias que deram ensejo à prisão deles, especialmente em relação ao preso JÚLIO MODESTO NERI DA SILVA.

Com efeito, segundo o relato de algumas pessoas, JULIO MODESTO seria pessoa bastante ativa no mundo do tráfico, funcionando, talvez, como integrante do CV nesta cidade de Salvaterra.

Veja-se, a propósito, o que disse DEBORA EMANUELLY; que só conhecia CAREQUINHA [Julio Modesto] por nome; que o mesmo é disciplina do COMANDO VERMELHO em Salvaterra; que quando já estava na delegacia, teria escutado CAREQUINHA dizer que a droga apreendida seria dele; que o mesmo teria pago um valor desconhecido para o senhor EDMILSON BARBOSA DO NASCIMENTO, que também foi detido.

EDMILSON BARBOSA, por sua vez, embora tenha interesse próprio na atribuição de culpa a outra pessoa, confessa a prática delituosa, porém acrescenta importantes detalhes acerca dos motivos que o levaram a trazer a droga para Salvaterra. Disse ele: que na noite de ontem o depoente estava na cidade de Belém (...); Julio Modesto lhe procurou e disse ‘Tu Tens uma dívida comigo. Eu vou parar de te ameaçar. Me dê sua mochila de viagem, vou colocar uma mercadoria em sua bolsa e não é pra tu olhar, senão tu vai te arrepender. Não se preocupa que tu vais ganhar duzentos reais’; (...) que a policial militar pediu para revistar sua bolsa e o depoente lhe entregou e lá o policial encontro uma sacola plástica amarela contendo substâncias entorpecentes.

Como se pode notar, a versão apresentada pelo preso EDMILSON coaduna-se com aquela apresentada pela senhora Débora.

São detalhes que devem ser objeto de investigação mais detalhada, e talvez o acesso aos dados dos celulares apreendidos com os presos ajude nisso.

Porém, diante do que foi apurado até agora, nota-se que JÚLIO MODESTO NERI DA SILVA apresenta-se como pessoa fortemente ligada ao tráfico de drogas nesta cidade, não sendo recomendada a sua soltura neste instante, com vista à preservação da ordem pública local.

Vale ressaltar que a quantidade de drogas encontradas pela polícia é bastante razoável, incomum para uma cidade do porte de Salvaterra, e sua distribuição local só seria possível por alguém que soubesse como desovar esse quantitativo por meio das pessoas certas, traficantes locais.

Por isso é que, diante dessas circunstâncias, seja prudente a manutenção a prisão JÚLIO MODESTO NERI DA SILVA.

Com relação a EDMILSON BARBOSA DO NASCIMENTO, as circunstâncias da sua prisão não indicam ser ele pessoa perigosa à sociedade local e, acaso confirmada sua versão dos fatos, teria ele uma explicação razoável dos motivos que o levaram a participar dessa empreitada criminosa.

Isso, aliado ao fato de que não há informações, mesmo extraoficiais, do seu envolvimento com o tráfico de drogas, é motivo suficiente para autorizar sua liberação, mediante cumprimento de certas condições.

Diante do exposto, converto a prisão em flagrante de JÚLIO MODESTO NERI DA SILVA em prisão preventiva.

Quanto a EDMILSON BARBOSA DO NASCIMENTO, concedo sua liberdade provisória, estipulando no lugar da medida extrema as seguintes condições (Art. 319, do CPP): (...)”

Com efeito, constata-se que a prisão restou fundamentada na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente em razão da natureza e da quantidade de entorpecentes apreendido, qual seja, 11 (onze) sacolas plásticas contendo 500g (quinhentas gramas) de Óxi, sendo imperioso destacar que, estando presentes os requisitos do decreto prisional cautelar, mostram-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão por serem inadequadas e insuficientes ao fim que se destinam.

Importante atestar ainda, que a decisão proferida pela autoridade inquinada coatora destacou, ainda, que há fortes indícios do possível envolvimento do paciente com o Comando Vermelho, de modo que não se mostra recomendável a sua soltura, com vista à preservação da ordem pública local.

Ressalta-se ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pela impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE, VARIEDADE E LESIVIDADE DA DROGA
. REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE REINCIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade, variedade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas (cento e onze gramas de "crack", além de sete gramas e oito decigramas de cocaína e vinte gramas e cinco centigramas de maconha), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes.

(...)

IV -
Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 108.400/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada como forma de acautelar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido - 130g (cento e trinta gramas) de cocaína -,
bem como em razão de o recorrente estar cumprindo pena no regime aberto quando preso em flagrante pela prática do crime em comento. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 119.268/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

De outra banda, observa-se que não merece prosperar a alegação de violação do domicílio do paciente por parte da guarnição da polícia militar, ao argumento de que os policiais teriam adentrado na residência sem o devido mandado judicial, na tentativa de nulificar o auto de prisão em flagrante, haja vista que a atuação policial decorreu da própria situação flagrancial em que o coacto foi preso, dando indícios de que poderia haver mais entorpecentes armazenadas no interior do domicílio do invito.

Com efeito, o caso em análise comporta exceção à regra de inviolabilidade de domicílio, mitigada pela própria Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XI
[3]
, em casos de situação flagrancial, de modo que se mostra dispensável a preexistência de um mandado

de

busca

e

apreensão para tanto, notadamente, quando existentes fundadas razões para a abordagem policial, tratando-se de flagrante da prática

do

crime

de

tráfico

ilícito

de

entorpecentes, delito de natureza permanente, no qual o estado de flagrância perdura enquanto não cessa a permanência.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. ELEMENTOS CONCRETOS DA AUTORIA E LOCAL DE DEPÓSITO DA DROGA. NÃO OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO.

(...)

2.
Sobre o asilo inviolável do indivíduo, o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (RE n. 603.616/TO, Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016).

3. Na espécie, houve justificativa a demandar a ação policial repressiva por meio da denúncia anônima, sem, com isso, invadir as atribuições da polícia judiciária, baseada em elementos suficientes a legitimar a ação dos agentes públicos, principalmente a informação de que a entrada dos policiais na casa foi permitida pela irmã do paciente.

(...)

6. Ordem denegada.

(HC 549.276/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 12/03/2020)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO.

1. O inciso XI do art. 5.º da Constituição da República legitima o ingresso dos agentes policiais no domicílio em situação de flagrante delito. No caso, não houve nulidade por violação de domicílio, pois foi consignado expressamente que a guarnição policial adentrou na residência do Paciente diante de anterior informação de que haveria drogas no local prestada por suspeito de tráfico de drogas flagrado na prática do crime, de modo que a ação policial está legitimada pela exceção constitucional prevista no inciso XI do art. 5.º da Constituição da República.

(...)

(HC 533.505/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 30 de julho de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

[3]
"Art. 5º (...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Belém, 10/08/2020